Tribunal: TJDFT
Processo: 0711484-17.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711484-17.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: ESPOLIO DE GILMARA DA SILVA MATOS REPRESENTADO POR FÁBIO STEFENS CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de ação ordinária ajuizada por ESPOLIO DE GILMARA DA SILVA MATOS REPRESENTADO POR FÁBIO STEFENS CARDOSO em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. O juízo da instância prima julgou procedente a pretensão inicial. Contra o decreto sentencial foi interposta apelação cível, que teve o seu provimento negado. Antes de transitar em julgado o acórdão, as partes noticiam acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito com fundamento no art. 487, III, b, do CPC. De acordo com o art. 87, VIII, do Regimento Interno: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;” Destarte, não havendo restrições legais, HOMOLOGO os acordos celebrados entre as partes (ID 15603759, ID 15550272 e ID 15491115), para que produzam os efeitos legais, nos termos do art. 487, III, b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários nos termos do acordo. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, retornem os autos à Vara de Origem para as providências legais. Brasília, 20 de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora